Tribunal: CARF
Processo: 19647.001866/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001866/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.474 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO.
AUTORIDADE
COMPETENTE
PARA
JULGAR
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
IMPEDIMENTO
DA
AUTORIDADE LANÇADORA.
A autoridade que tenha participado da constituição do crédito tributário está
impedida de participar do julgamento do contencioso correspondente.
ERRO NO LANÇAMENTO. PROVA.
Cabe ao contribuinte apresentar provas hábeis para afastar aquelas que foram
supedâneo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária e consectários incidentes
sobre a remuneração dos empregados e contribuintes individuais, relativa ao período de
01/01/2002 a 31/12/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001866/2008-26
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.474 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001866/2008-26

Foi apresentada defesa, que foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 180 e 181), em que se alegou:
a) que, seguindo orientação da Autoridade Lançadora, a recorrente corrigiu sua
contabilidade, portanto, o julgamento da impugnação deveria ser realizado
pela mesma autoridade, que já conhecia o fatos, e
b) que o valor informado pela Autoridade Lançadora, de R$ 9.219.088,36, estaria
incorreto, pois o valor correto é R$ 6.111.554,52.
Registre-se que o recurso voluntário teve, inicialmente, o seu seguimento negado
por falta do depósito recursal, circunstância superada por decisão judicial que determinou o
processamento do apelo ainda que sem o depósito.
Em correspondência datada de 15/06/2009, o recorrente apresentou novos
documentos, que foram juntados ao Processo no 19647.007702/2009-93, apensado a estes autos.
Segundo o recorrente, a juntada extemporânea teria por finalidade corroborar os documentos já
anexados ao recurso voluntário em 18/04/2007, sem aduzir novas razões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto aos documentos adicionados após dois anos de vencido o prazo recursal,
entendo que podem, excepcionalmente, ser admitidos. Isso porque, neste caso, o recurso
voluntário, que foi apresentado em 2007, não foi oportunamente apreciado por ter sido
considerado deserto, porquanto não estava acompanhado do depósito recursal.
Ocorre que, diante da decisão judicial que determinou o seguimento do recurso,
que foi recebida pela PGFN em 02/06/2009 (e-fl. 290 do Processo no 19647.007702/2009-93),
entendo razoável que o recorrente, após esses fatos, tenha juntado novos documentos, os quais,
em princípio, não inovam em relação à lide.
Assim, diante das circunstâncias, conheço dos documentos juntados ao Processo
no 19647.007702/2009-93 e os admito como parte do recurso voluntário.
O recorrente alegou que a análise da impugnação e seus anexos deveria ter sido
feita pelo mesmo Auditor-Fiscal que efetuou o lançamento, isso porque ele estaria, em tese, mais
a par dos fatos. Ocorre que a Portaria MPS no 520, de 19 de maio de 2004, que disciplinava o
contencioso no âmbito da Instituto Nacional do Seguro Social, estabelecia que a autoridade que
tivesse participado da constituição do crédito tributário estaria impedida de participar do
julgamento do contencioso correspondente:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.474 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001866/2008-26

Art. 5o A autoridade julgadora estará impedida de participar do julgamento quando:
I - tenha participado da constituição do crédito previdenciário;
A Autoridade Julgadora a quo apreciou a impugnação e concluiu, em síntese, que
os documentos apresentados, constituídos de planilha e demonstrações contábeis, não seriam
hábeis para afastar o lançamento, que levou em consideração a contabilidade do contribuinte,
suas folhas de pagamento, Gfip e GPS.
Inicialmente, destaco que a impugnação não atendeu ao que constava do inc. III
do art. 9o da Portaria MPS no 520, de 2004, pois não apontou os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas necessários a afastar o
lançamento. O contribuinte se limitou apresentar documentos (e-fls. 135 a 148) acompanhados
de uma singela correspondência com o seguinte teor (e-fl. 134 e 153):
Vimos pela presente, solicitar a V. Sa a reavaliação dos documentos desta Fundação que
motivou a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de n° 37.009.813-7, nos termos
dos auto 1° e 3° da Lei 11.098 de 13/01/2005.
Nesta oportunidade apresentamos todos os documentos comprobatórios necessários ao
atendimento da presente notificação.
Ainda assim, o documento foi recebido como impugnação e apreciado pela
competente Autoridade Julgadora, que assim se pronunciou (e-fls. 174 e 175):
5. Na planilha, o notificado argúi que os valores dos salários foram informados
incorretamente ao INSS, contudo, uma simples planilha não é suficiente para sustentar
essa argüição.
6. Planilhas, no mundo informatizado em que vivemos, podem ser confeccionadas por
qualquer pessoa, a qualquer tempo, e nela podem ser incluídos quaisquer informações.
7. O lançamento fiscal se baseou na contabilidade do notificado e, para fragilizá-lo,
deveria ser provado: que houve incorreções ao se efetuar o lançamento contábil; ou que
os valores apurados pelo auditor notificante não condizem com os constantes na
contabilidade.
8. Os lançamentos contábeis obedecem determinadas formalidades extrínsecas e
intrínsecas que lhe garantem a confiabilidade. A fim (sic) de alterá-los, deve o lançador
demonstrar, através dos documentos que o embasaram (como, por exemplo, folhas de
pagamento) ou de outro modo inequívoco, as incorreções ocorridas e o que as motivou.
O recorrente, pois, alegou que fornecera à Autoridade Lançadora informações
equivocadas, a maior, e, para comprovar o erro, apresentou planilha (e-fl. 197), demonstrações
contábeis e fichas do livro Razão.
A Autoridade Lançadora consignou, no Relatório Fiscal (e-fl. 121), que se baseou
em vários documentos para identificar as bases de cálculo:
Em fiscalização na Empresa acima identificada, previamente notificada por
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL — N.09323852C01 de 26.09.2006,
acompanhados do TIAD — termo de intimação para apresentação de documentos —
após exame em toda documentação das remunerações pagas aos seus empregados e
aos conveniados em folhas de pagamentos, férias e 13.salários, e aos Autônomos
Pessoa Física que lhe prestaram serviços, constatamos que a mesma efetuou COM
INSUFICIENCIA os pagamentos das quantias devidas nas competências de 01/2002 a
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.474 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001866/2008-26

12/2002 à Previdência Social e para TERCEIROS(FNDE„ INCRA E SESC) de que
trata a Lei 8212191 art.22 e alterações posteriores Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3048/99.
DOS FATOS GERADORES LEVANTAMENTOS CODIGO — FP — FOLHA DE
PAGAMENTO
Quantias pagas em folhas de pagamentos, férias e 13.salário dos segurados
empregados, conveniados e autonomos, escriturados nas contas que constam no
"campo OBSERVAÇOES nos anexos RL-RELATORIO DE LANÇAMENTOS -
DAS ALÍQUOTAS APLICADAS Estão todas demonstradas no DAD —
Discriminativo Analitico do Débito: nos anexos. (Sem grifo no original.)
Observa-se que a Autoridade Lançadora, para chegar às bases de cálculo, auditou
folhas de pagamentos, recibos de férias e de 13o salário e recibos de pagamentos a autônomos,
além de analisar os registros contábeis.
Ora, para afastar o lançamento, não bastaria que o recorrente apresentasse
somente a contabilidade, mas essencialmente seria necessário trazer aos autos os documentos de
suporte aos registros contábeis. A maior parte das diferenças alegadas pelo recorrente reside no
pagamento a empregados; ora, nesse caso, seria fundamental apresentar as folhas e
comprovantes de pagamento, que foram os documentos utilizados na auditoria fiscal, e fazer
prova de que aquelas folhas de pagamento consideradas no lançamento estariam erradas.
Ocorre que, como bem asseverou a decisão recorrida, os documentos apresentados
pelo recorrente, que se limitam a uma planilha e registros contábeis, não são hábeis para afastar o
lançamento porque estão desacompanhados da respectiva documentação de suporte. Assim, não
vejo como reparar o acórdão recorrido.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital